Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-93.2021.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%). Julgamento antecipado da lide, fundamentado no acolhimento de laudo técnico elaborado de forma unilateral pela administração pública. Cerceamento de defesa. Necessidade de realização de prova pericial. Preliminar acolhida.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%). Julgamento antecipado da lide, fundamentado no acolhimento de laudo técnico elaborado de forma unilateral pela administração pública. Cerceamento de defesa. Necessidade de realização de prova pericial. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.